Tribunal: STF
Processo: HC 250243
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Oseias Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 868.557/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime semiaberto, bem como 2 meses e 10 dias de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    Neste writ, alega-se, em síntese, (i) que seria o caso de absolvição ante a atipicidade da conduta do paciente; subsidiariamente, (ii) a presença de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, tendo em vista a necessidade de fazer incidir, na segunda fase, a atenuante prevista no art. 65, III, ‘b’, do Código Penal, ou a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes; (iii) que deve ser abrandado o regime de cumprimento da pena imposta; e (iv) que seria cabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.



    Ao final, requer-se:



    “(...) o DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO para NÃO INICIAR SUA EXECUÇÃO PENAL e proporcionar AO PACIENTE QUE AGUARDE EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE WRIT; 



    c. A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE CONTRAMANDADO DE PRISÃO EM PROL DO PACIENTE.



    No mérito:



    a. Em face do que ficou consignado, requer seja concedida a ordem para ABSOLVER O PACIENTE PELA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DE SUA CONDUTA, nos ditames do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Subsidiariamente: 



    a. A compensação da circunstância agravante da reincidência pela circunstância atenuante prevista no art. 65, III, b, do CP, tendo em vista que o paciente declarou que logo após o crime prestou os primeiros socorros à vítima; 



    b. A redução da pena aplicada no seu mínimo legal; 



    c. O abrandamento do rigor carcerário para o regime aberto (art. 33, § 2º, alínea c, do CP), bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (art. 44, do CP); 



    d. A aplicação por analogia in bonam partem do art. 44, § 3º do CP, substituindo-se a pena corporal no regime semiaberto para penas restritivas de direitos, uma vez que não se pode negar ao paciente primário referida substituição destinada até mesmo para os reincidentes.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto por Oseias Rodrigues da Silva contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, em razão da ausência de flagrante ilegalidade e da necessidade de reexame do acervo fático-probatório. O agravante alega a necessidade de afastamento da valoração de maus antecedentes e a aplicação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



II. Questão em discussão 



2. Há três questões em discussão: (i) se os antecedentes criminais antigos devem ser desconsiderados com base no princípio do direito ao esquecimento; (ii) se há ilegalidade na imposição do regime semiaberto em função da gravidade do crime em abstrato; (iii) se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível. 



III. Razões de decidir 



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), fixada no RE n. 593.818/SC, estabelece que o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal não se aplica ao reconhecimento de maus antecedentes, não havendo prazo para "esquecer" condenações anteriores. 



4. O paciente possui duas condenações por crimes graves (estupro e atentado violento ao pudor), e estava cumprindo pena quando cometeu o delito de trânsito, o que justifica a valoração negativa de seus antecedentes. 



5. O regime semiaberto foi fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, considerando a gravidade dos crimes anteriores. 



6. A revisão da dosimetria da pena ou da valoração de circunstâncias judiciais depende de reexame do acervo fático-probatório, o que não é permitido nesta instância extraordinária, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental não provido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Nesse sentido, passo a apreciar as alegações da presente impetração.



    De início, anoto que a tese alusiva à necessidade de absolvição do paciente ante a atipicidade da conduta não foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça. Logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto ao regime inicial semiaberto fixado para o cumprimento de pena, o STJ chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Quanto às demais questões trazidas no writ, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente